Tribunal: STF
Processo: ARE 1288601
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. LICENÇA. MANDATO CLASSISTA. REMUNERAÇÃO. MANUTENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO. RESSARCIMENTO. SINDICATO. 
    1. O art. 92 da Lei 8.112/90, assegura ao servidor público o direito à licença, sem remuneração, para o desempenho de mandato classista, sendo este período considerado como de efetivo exercício, consoante dispõe a alínea "c" do inciso VIII do art. 102 da referida lei.
    2. A forma como vinha sendo adotada pela Administração, de continuar pagando a remuneração deste servidor afastado, mediante o ressarcimento deste valor pelo seu sindicato, trata-se de mera liberalidade, sem qualquer amparo legal, porquanto inexiste na lei, a opção de ressarcimento para a concessão da licença para exercício de mandato classista.
    3. Outrossim, compete ao servidor recolher a contribuição a seu cargo para o Regime Próprio de Previdência Social , com base na remuneração do cargo efetivo, cabendo ao órgão de origem recolher a contribuição devida pela União ou por suas autarquias e fundações, conforme dispõe o art. 14 da Instrução Normativa 1.332 da SRFB/MF, de 14/02/2013.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Inicialmente, anote-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
    Ademais, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.112/90). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido, anotem-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDATO CLASSISTA. REMUNERAÇÃO. PERCEPÇÃO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia referente à percepção de remuneração por servidor público afastado para o desempenho de mandato classista demanda o reexame da legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. No caso sob exame, não se está diante de norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pela constituição estadual. Eventual ofensa ao texto constitucional seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a majoração de honorários advocatícios, dada a natureza da ação originária” (ARE nº 946.720/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/03/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA REMUNERADA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A alegada afronta a preceito constitucional apta a autorizar a admissão do recurso extraordinário há de ser direta e frontal e, por isso, prescinde da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. II - Agravo regimental improvido” (ARE nº 835.290/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/10/16).
    “ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. Considera-se prequestionada a matéria constitucional suscitada nos embargos de declaração, a teor da Súmula 356/STF. Impertinência do art. 37, II, da Constituição Federal, que dispõe sobre matéria diversa da tratada nos autos. Controvérsia limitada à aplicação de legislação local, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 766.783/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 3/4/12).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente